Tribunal: TJBA
Processo: 8161487-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161487-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI, TADEU CERBARO registrado(a) civilmente como TADEU CERBARO

APELADO: ADEMIR PEREIRA AGUIAR

Advogado(s)
:
ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO DE EXTINÇÃO PELO EMBARGADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Instituição Financeira em face de sentença que, acolhendo Embargos à Execução, extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial em razão do reconhecimento de litispendência com Ação Monitória anteriormente ajuizada. A sentença condenou o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa. O Recorrente pleiteia a redução da verba honorária pela metade, alegando ausência de resistência e reconhecimento da procedência do pedido de extinção.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a definir se é aplicável a redução de honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC, quando o exequente, em sede de embargos à execução, reconhece a litispendência arguida e concorda prontamente com a extinção do feito executivo.

III. Razões de decidir

3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais. No caso, o ajuizamento de execução idêntica à monitória preexistente justifica a condenação do Banco.

4. Todavia, o art. 90, § 4º, do CPC estabelece que os honorários serão reduzidos pela metade se o réu (no caso, o embargado) reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir a prestação.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que é cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade quando a parte exequente concorda com a defesa apresentada (seja exceção de pré-executividade ou embargos) e pede a extinção do feito, reconhecendo o erro processual de imediato (AgInt no REsp 2043818/DF).

6. Verificado que o Banco Apelante, ao ser instado a se manifestar sobre os embargos, anuiu prontamente com a tese de litispendência e concordou com a extinção da execução sem oferecer resistência ao pedido terminativo, impõe-se a aplicação da benesse legal de redução da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "Aplica-se a redução de honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC quando o exequente reconhece a procedência do pedido formulado em sede de embargos à execução, concordando prontamente com a extinção do feito por vício processual, conforme orientação do STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8161487-82.2024.8.05.0001, figurando, como Recorrente, BANCO BRADESCO SA, e, como Recorrido, ADEMIR PEREIRA AGUIAR.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator